Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS RÉUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO À SEGUNDA APELANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO EM RELAÇÃO AOS DOIS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CONDENÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. In casu, a materialidade e a autoria do crime de furto medinte fraude estão bem delineadas nos autos pelos depoimentos harmônicos da vítima e pelos extratos da conta corrente do esposo da ofendida, não merecendo prosperar o pleito absolutório por insuficiência de provas em relação à ré.
2. No crime de estelionato, a fraude leva à livre e espontânea tradição do bem pela vítima, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que a vítima foi enganada para não perceber que o réu inseria valores diferentes do acordado na máquina de cartão.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Inexistindo pedido expresso na denúncia e nas alegações finais pela condenação dos acusados ao ressarcimento dos danos causados pelo crime, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para:
a) mantida a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes, e do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, bem como para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais.
b) mantida a condenação da segunda apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, bem como para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais.